Tribunal: TJDFT
Processo: 0721742-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721742-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO EDUARDO MENDES LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes como incursos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas privilegiado). 2. A Defesa do primeiro réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima (dois terços) da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A Defesa do segundo acusado suscita a nulidade da abordagem policial e das provas dela derivadas. No mérito, pleiteia a absolvição por falta de provas quanto ao dolo ou, subsidiariamente, a aplicação de fração mais benéfica em razão da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da colheita probatória que resultou na condenação dos apelantes; (ii) analisar a existência de provas suficientes para a condenação de ambos; e (iii) definir a possibilidade de aplicação de fração maior da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com eventual modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. São consideradas lícitas as buscas, pessoal e veicular, executadas por agentes públicos quando estão justificadas por dados objetivos, concretos e seguros de que o(s) acusado(s) pudessem estar cometendo ilícito. Na hipótese, a abordagem policial foi devidamente amparada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do CPP, sobretudo diante de informação do serviço de inteligência indicando o veículo e posterior comportamento suspeito do piloto da motocicleta, que tentou evadir-se ao avistar o bloqueio policial. 5. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais e auto de apresentação e apreensão, que identificaram cerca de 8kg (oito quilos) de maconha na motocicleta do segundo apelante e pequenas porções no veículo onde estava o primeiro apelante. 6. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados por elementos periciais e conversas extraídas do celular do segundo acusado, que o vinculam diretamente ao primeiro acusado. Os relatos extrajudiciais e a prova digital indicam que o segundo acusado sabia que transportava drogas e que a entrega era articulada pelo primeiro acusado, revelando dolo na conduta de ambos. 7. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 8. O pleito de aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, não procede diante da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de oito quilos), sendo adequada a redução de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, pleiteando a nulidade da busca pessoal por ausência de elementos concretos que justificassem a suspeita, bem como pela inobservância da cadeia de custódia, diante da não disponibilização do relatório de investigação prévia elaborado pela Polícia Militar do Distrito Federal; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando a aplicação da fração máxima de redução prevista para o tráfico privilegiado. Ressalta que é primário e inexistem provas de que se dedique à prática de crimes ou integre organização criminosa; c) artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, argumentando pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena; d) artigo 44 do CP, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ proferidos em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 244 do CPP, 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, 33, § 2o, alínea "c", e 44, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese, diferente do que sustenta a Defesa, não houve ilegalidade na abordagem e nas buscas, pessoal e veicular, empreendidas pelos policiais militares. Ao revés, elas foram fundadas em informações repassadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar acerca de possível prática de transporte de drogas, com a indicação, inclusive, da marca, modelo e placa do veículo. Cabe ressaltar que esse tipo de investigação prévia, coordenada pela inteligência da Polícia Militar, é realizada com dados sigilosos, inclusive para possibilitar o sucesso da operação, inexistindo qualquer ilegalidade nessa atuação policial, pelo contrário, coibir a prática de crimes faz parte do dever inerente às forças de segurança. Pelo que se depreende da prova oral colhida (id 69896426 e id 69896427), verifica-se que, no dia dos fatos, os policiais militares ficaram aguardando a chegada do veículo indicado, em ponto de bloqueio montado na entrada do Paranoá. Na oportunidade em que avistaram o veículo e deram sinal para que ele parasse, observaram que uma moto que vinha atrás, cujo piloto foi posteriormente identificado como o corréu FÁBIO, fez a meia volta para pegar a direção contrária (atitude suspeita), o que causou estranheza às guarnições, sendo que os policiais da equipe de apoio, que estavam de moto, abordaram o aludido motociclista, ocasião em que encontraram oito tabletes (8 kg) de maconha no baú da motocicleta. (...) Assim, comprovada a fundada suspeita, não há que se falar em nulidade das buscas, pessoal e veicular, realizadas. (...) No caso concreto, levando em consideração a quantidade expressiva total de drogas apreendidas (mais de 8kg), o magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/6 (um sexto), o que reputo consentânea, proporcional e adequada ao caso concreto, posto que atende à indispensável individualização da pena, razão pela qual deve ser mantida. (...) Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento das reprimendas de ambos, em razão das penas estabelecidas (art. 33, § 1o, "b", § 2o, "b", § 3o, CP). Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 e 77, ambos do CP". (ID 75649452). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A quantidade e a natureza das drogas são suficientes para justificar a não aplicação da fração máxima de redução, conforme entendimento jurisprudencial" (AgRg no REsp n. 2.177.306/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 22/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Ressalte-se que o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem divergência jurisprudencial. Nesse sentido, “É entendimento desta Corte Superior que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência" (REsp n. 2.074.109/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 19/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021